Tribunal: TJES
Processo: 5000145-62.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-62.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JEC DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida pelo Juiz De Direito do 1º Juizado Especial Cível de Linhares/ES, no bojo do processo nº
0010578-11.2015.8.08.0030,
que converteu a obrigação de entregar televisor em perdas e danos, acrescido de astreintes anteriormente fixada, no importe total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nos termos do presente
mandamus
constitucional, a decisão proferida teria ferido direito líquido e certo da impetrante, pois teria fixado astreintes cumuladas com perdas e danos em patamar muito superior ao valor do próprio bem. Em linhas gerais, a tese do mandado de segurança se refere à fixação de astreintes em quantia exorbitante, que não guardaria razoabilidade com o objeto da lide, que custaria R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), consignando que o Juízo
a quo
não teria determinado a devolução do aparelho televisor entregue ao consumidor.

DO CABIMENTO

Inicialmente, revela-se dos autos de origem, autuado sob o nº. 0017835-77.2013.808.0347, a narrativa autora de que o consumidor adquiriu aparelho televisor fabricado pela ora impetrante, no valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais) e que onze meses após a compra, o aparelho teria apresentado defeito, negada a manutenção pela assistência técnica ao argumento se tratar de vício ocasionado pelo consumidor, pelo que demandou em juízo, postulando liminarmente obrigação de entregar produto de mesma natureza em estado novo e indenização por danos morais.

Posteriormente, fora deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a impetrante entregasse televisor de igual natureza, conforme postulado pela parte, sob pena de multa.

Contudo, em sentença, o MM. Juízo teria julgado improcedente o pleito autoral, revogando os efeitos da tutela de urgência concedida, ou seja, desobrigando a parte de pagar astreintes fixadas.

Ato contínuo, a parte autora interpôs recurso inominado, postulando a reforma da sentença, recurso conhecido e provido em parte para o fim de determinar a substituição do aparelho televisor do autor por outro de mesma espécie em estado novo, acórdão proferido em 27.11.2017, com trânsito em julgado em 09.01.2018 (vide andamento processual), ou seja, a impetrante não opôs embargos do acórdão, informando a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta.

Após a descida dos autos e iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ora impetrante se manifestou informando a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da indisponibilidade do produto no mercado, isto é, o aparelho televisor do autor não seria mais fabricado, postulando a conversão da obrigação em perdas e danos, realizando pagamento da quantia que entenderia razoável, correspondente ao valor atualizado desembolsado pelo consumidor (
R$2.479,84).

Em decisão proferida, o magistrado
a quo
rejeitou o pedido de conversão em perdas e danos, ao argumento de que a obrigação correspondente satisfatória ou, nos termos do CPC, “
tutela pelo resultado prático equivalente” seria a entrega de televisor de igual ou superior configuração, conferindo prazo de dez dias para cumprimento dessa obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, consignando, ademais, que o valor depositado espontaneamente serviria para pagamento das astreintes fixadas em tutela de urgência, que alcançou o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, além do valor correspondente às perdas e danos, a impetrante deveria pagar o restante correspondente às astreintes fixadas em decisão liminar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pagamento ofertado pela ré sob a alegação de que realizado por motivo da conversão em perdas e danos não se amolda ao cumprimento da obrigação de
fazer imposta no acórdão de fl. 139. Despiciendo assinalar que não socorre à fabricante requerida o argumento de que o modelo específico adquirido pelo autor já se encontra fora de produção. Tampouco merece guarida qualquer linha de argumentação de que se sustente - como pretende - numa interpretação puramente literal do decisum originariamente exarada pelo juízo. Ora, trata-se, por óbvio, de uma relação de consumo, sendo que nestas é imperativo legal de que qualquer lacuna de interpretação seja integrada pelo entendimento que mais favoreça o consumidor
. Dessa forma, em estrita consonância à decisão exarada pela Turma Recursal, a mesma somente se poderia ter por integralmente cumprida mediante a entrega de um televisor de igual ou superior configuração
. Destarte, sou por oportunizar à fabricante requerida que assim proceda, assinalando para tanto o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.
Determino ainda que o valor depositado à fl. 179 fique acautelado nos autos para pagamento das astreintes impostas na decisão liminar de fl. 35,

tendo em vista a ausência de comprovação de seu cumprimento
, ocasionando que a mesma chegasse ao seu limite máximo, qual seja, R$ 5.000,00. Sem prejuízo, intime-se a ré para realizar o pagamento do restante do valor referente ao limite das astreintes no mesmo prazo assinalado acima. Na hipótese contrária, à contadoria para cálculo do remanescente, vindo os autos conclusos em seguida para bloqueio via Bacenjud. Intimem-se as partes deste pronunciamento. Diligencie-se.

Após, fora proferida decisão no sentido de rejeitar o pedido de conversão em perdas e danos no valor postulado pela ora impetrante, fixando-se a título multa e conversão em perdas e danos, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), consignando que o valor das astreintes foram reduzidas, pois passado mais de um ano da decisão que se obrigou ao cumprimento e o valor das astreintes perfaria a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), decisão ora enfrentada.

Esmiuçados os fatos, n
ão se reconhece o cabimento do presente mandado de segurança, pois conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o cabimento de mandado de segurança no âmbito dos Juizados Especiais está condicionado a existência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, o que não se verifica
in casu.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Cuida-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança contra acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento a Agravo interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus por ausência de interesse de agir na impetração contra decisão da Desembargadora Coordenadora-Geral dos Juizados Especiais Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consistente em não apreciação de Pedido de Providências relativo à alegada nulidade ocorrida nos autos de ação ordinária. 2. No caso, a autoridade impetrada, considerando ser a Coordenadoria-Geral de Turma Recursal um órgão eminentemente administrativo, não apreciou o pedido veiculado pelo Recorrente porque "um pedido de providências não é instrumento hábil a modificar eventual nulidade ocorrida no bojo de processo judicial" (fl. 95), entendendo caber ao autor manejar os recursos judiciais cabíveis para arguir eventual nulidade consistente em cerceamento de defesa nos autos do processo. 3
. Descabe Mandado de Segurança contra decisão de órgão fracionário do Juizado Especial Cível que não se revele teratológica ou ilegal.
De acordo com a legislação de regência, obstou o prosseguimento de Pedido de Providências veiculado pelo recorrente porque o órgão ao qual o expediente foi dirigido não integra qualquer instância judicial recursal ou de julgamento originário. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 53.967/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Com efeito
,
considerando que o acórdão fixou obrigação de fazer consistente na entrega de aparelho de mesma natureza, a parte impetrante deveria ter oposto embargos declaratórios no intuito de informar a impossibilidade de cumprimento desta obrigação, contudo, a parte aguardou o trânsito em julgado, a remessa dos autos ao Juízo de Origem e somente na fase de cumprimento de sentença, aduziu a impossibilidade de cumprir a referida obrigação.

Desse modo, revela-se que a parte busca utilizar do presente mandado de segurança para opor tese que deveria ser suscitada em momento anterior, com recurso apropriado (embargos do acórdão), não podendo alegar violação de direito líquido e certo.

Por outro lado, revela-se que o magistrado de Piso oportunizou o cumprimento da obrigação por mais de uma vez e, além disso, reduziu consideravelmente o valor das astreintes (de R$ 180.000,00 para R$ 12.000,00), de modo que não se acolhe a tese de fixação em patamar exorbitante, pois a parte impetrante deveria ter recorrido do acórdão para que se manifestasse acerca de eventual obscuridade no cumprimento da obrigação, comungando com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Piso no sentido de reconhecer a aplicação das disposições do CDC quanto à interpretação mais favorável ao consumidor.

Em suma, revela-se que a decisão enfrentada se mostra suficientemente fundamentada, não abrindo margem para outra interpretação que não a de que a satisfação da obrigação não se daria com o pagamento do valor desembolsado pelo consumidor, mas pela “
tutela pelo resultado prático equivalente”, que pelos termos do CDC, seria a entrega de aparelho igual ou superior ao adquirido, razão pela não se reconhece a decisão como teratológica, inviabilizando, portanto, o conhecimento do presente
mandamus.

Ante o exposto, tendo em vista que a decisão impugnada aplicou corretamente as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, os princípios da equidade e proporcionalidade que norteiam o rito dos Juizados Especiais para reduzir as astreintes fixadas, não há que se falar em decisão manifestamente ilegal ou teratológica, pois consentânea com a jurisprudência e o bom direito,
de modo que se vota pelo não conhecimento do presente writ.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.